Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717619-91.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA MESQUITA BARRETO SANTANA, JAQUELINE BARRETO DOS SANTOS, GERSON DIAS SANTOS DESPACHO Defiro a dilação de prazo requerida na petição de id. 45803017, por 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora